Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700025-29.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA ROSA SOARES VIEGAS DESPACHO O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração ao v. acórdão proferido sob o ID. 71070638 que conheceu e desproveu o agravo de instrumento interposto pelo embargante que pretendia o reconhecimento da prejudicialidade externa, ilegitimidade ativa e passiva e anatocismo pela incidência não isolada da SELIC. Em suas razões (ID. 71335921), alega que o acórdão recorrido apresentou contradição e omissão quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021. Defende que, de acordo com o art. 3o da referida Emenda, a SELIC deve incidir sobre o valor nominal corrigido até 08/12/2021, a partir de quando passa a ser o único índice de correção e juros de mora, sem a possibilidade de cumulação com outros índices. Argumenta que o acórdão embargado incorreu em bis in idem ao determinar que a SELIC incidisse sobre o montante já atualizado com correção monetária e juros, o que configuraria anatocismo. Além disso, aponta omissão no julgamento, pois o Tribunal não teria apreciado a tese recursal que impugnou a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019, que, segundo o embargante, permite a capitalização composta de juros ao prever a incidência da SELIC sobre o valor consolidado do crédito, incluindo correção monetária e juros anteriores à EC 113/2021. Conclui que a matéria é objeto de questionamento na ADI 7435/RS, atualmente em trâmite no STF, e que já teve reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.349/STF, cuja análise pode impactar diretamente o resultado do presente processo. Por fim, o embargante pede que os dispositivos constitucionais e legais mencionados no recurso sejam analisados expressamente, visando o prequestionamento necessário para eventual interposição de recurso às instâncias superiores. Ao final requer a sanação dos vícios para que seja reformado o v. acórdão que lhe fora desfavorável. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de maio de 2025 às 19:41:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora